Tribunal: STF
Processo: AO 2169
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC 20/1998. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. CONTROVÉRSIA MARCADAMENTE INDIVIDUAL E NÃO EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, ‘N’). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Pedido de sobrestamento do processo indeferido porque (i) a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da decisão agravada; e (ii) não é obrigatório o sobrestamento de processos originários deste Supremo Tribunal Federal para aguardar o desfecho de ações controle concentrado. Precedentes. 



    2. A pendência do julgamento das ADIs 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803, nas quais postas em escrutínio as alterações implementadas pela EC 20/98 no regime jurídico da aposentadoria de agentes públicos, em absoluto interfere no reconhecimento da incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa.



    3. Somente se encaixam na competência do artigo 102, I, ‘n’, da CF, as demandas nas quais identificados os seguintes requisitos: (i) a existência de interesse de toda a magistratura; e (ii) que esse interesse seja exclusivo dos magistrados; ou, ainda, (iii) nas hipóteses em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados na controvérsia.



    4. O caso dos autos, em que se discute o interesse individual de determinado magistrado à aposentadoria voluntária com proventos integrais a partir de seu específico regime funcional, não se subsume a quaisquer da situações previstas no artigo 102, I, ‘n’, da CF. Incompetência desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da causa. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.